Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710167-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITÁ RECORRIDOS: ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A faculdade garantida ao credor de adjudicação do bem da parte inadimplente deve ser exercida em conformidade com o devido processo legal. 2. O art. 878 do Código de Processo Civil faculta nova oportunidade para eventual adjudicação apenas na hipótese de frustrada a tentativa de alienação, hipótese não configurada nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 878 do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de adjudicação do bem em sede execução de título extrajudicial não se submete à preclusão. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 878 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria referente à possibilidade de preclusão do pedido de adjudicação em sede executiva encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012